Tribunal: TJDFT
Processo: 0714311-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714311-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SAIRA BANDEIRA DE SALES DE ALMEIDA D E S P A C H O Vistos e etc. A d. Procuradora de Justiça, Dra. MÁRCIA PEREIRA DA ROCHA, ao ID 59900638 aponta possível equívoco da nobre Defensoria Pública, no bojo das contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, contra decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de origem à autora. Com razão a d. Procuradora de Justiça. As contrarrazões, aparentemente há equívoco ao pugnar pelo provimento do recurso que teria sido interposto pela parte contrária. Desse modo, oportunizo, a nobre Defensoria Pública, manifestar-se nos autos. Prazo de 10 (dez) dias, já considerado a dobra. Publique-se. Intime-se. Com a manifestação ou decorrido o prazo, colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Depois, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator